Tribunal: STF
Processo: ARE 1400266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. Latrocínio. Sentença condenatória. A Defesa de CAIQUE objetiva a absolviçãopor insuficiência probatória. Por sua vez, a Defesa de LEANDRO requer a absolvição por insuficiência de provase, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal. Impossibilidade. Autoria e materialidadedevidamente comprovadas. Condenação foi lastreada em seguro e claro arcabouço probatório. Dosimetria nãocomporta reparo. Basilar do réu LEANDRO acima do mínimo legal devidamente fundamentada. Agravante dareincidência comprovada. Regime fechado justo e proporcional ao caso presente e também ante o quantum dapena imposta. Pena de multa corretamente aplicada de acordo com os ditames legais. Prisão cautelar deve sermantida. Recursos improvidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade delitiva ficou comprovada pelosboletins de ocorrência (fls. 03/06 e 40/42), pelos autos de exibição,apreensão e entrega (fls. 38/39, pela recognição visuográfica (fls. 23/34),pelo relatório de investigação (fls. 158/187), pelo exame pericial no localdos fatos (fls. 108/131), pelo laudo necroscópico (fls. 105/107), e pelasdemais provas dos autos.



    Da mesma forma, a autoria.



    (...)



    Como se percebe, a absolvição é meta impossível deser alcançada.



    Inicialmente, no que tange ao latrocínio, as provasconstantes nos autos incriminam os ora apelantes sobremaneira e sãoclaras para embasar o decreto condenatório.



    De outro lado, a versão defensiva não convence,restando isolada, contraditória e perdida no feito.



    Conquanto o acusado LEANDRO tenha, em juízo,negado qualquer envolvimento no delito, sua negativa restou dissociadados elementos de prova dos autos, quais sejam, os depoimentos dastestemunhas, o reconhecimento do réu CAIQUE em solo policial e, ainda,as imagens obtidas.



    Trata-se, em verdade, de desesperada tentativa de seeximir da responsabilidade criminal pelos crimes narrados na denúncia.



    Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensivainvocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 doCódigo de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega. Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.



    Os acusados não trouxeram nenhum elementoprobatório capaz de confirmar suas versões, ao passo que o MinistérioPúblico cumpriu com maestria seu papel acusatório.



    Constatou-se que o réu LEANDRO cometeu o crimede latrocínio com o auxílio de CAIQUE e, após isso, fugiram do local,levando consigo os bens apreendidos.



    (...)



    Os depoimentos das demais testemunhas coadunamcom a presença dos acusados no local do crime, e com a venda do celularque pertencia à vítima.



    No mesmo sentido, também não prospera a alegaçãodefensiva de insuficiência de provas no tocante a participação de CAIQUEno delito. Embora afirme não ter participado do fato e ter sido ameaçadopor LEANDRO, resta infundada a afirmativa de que, em primeiro momento,não tenha visto o corpo na residência ou, ao menos, ter achado estranha asituação de existirem manchas de sangue e bagunça na cena do crime.



    (...)



    No caso, ficou comprovado que os acusados tinham aintenção praticar o roubo e, em seguida, matar o ofendido, desferindo-lhefacadas e levando seus bens.



    Dessa forma, conclui-se que houve subtraçãoconsumada e homicídio consumado, ambos praticados no mesmo “itercriminis”, sendo que a violência foi decorrente da vontade de assegurar aimpunidade, restando, assim, configurado o crime de latrocínio.



    Em um segundo momento, as filmagens dão conta dedois indivíduos que, em parceria, recolheram diversos objetos do automóvelbatido e, na sequência, caminharam tranquilamente como amigos, semcoação ou ameaça por qualquer das partes.



    (...)



    Dessa forma, uma vez configurado o crime descrito nadenúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que, como analisadoa materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente incontroversas, ecomprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção colhidos aolongo da persecutio criminis."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente